Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738664-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MAB LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LIMITADA, SAUDE CATEDRAL SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA, SAUDE CATEDRAL SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Às agravadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora